Tribunal: TJSP
Processo: 2360219-95.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 8a RAJ - Vara Regional das Garantias - 8a RAJ - São José do Rio Preto;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO.

I. Caso em Exame
1. A pretensão busca revogar da prisão preventiva, sob os argumentos de que a fundamentação para a decretação da preventiva é inidônea, a prisão é desproporcional, quando considerada a pena cabível, e cabe medida cautelar distinta do cárcere.

II.

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO.

I. Caso em Exame
1. A pretensão busca revogar da prisão preventiva, sob os argumentos de que a fundamentação para a decretação da preventiva é inidônea, a prisão é desproporcional, quando considerada a pena cabível, e cabe medida cautelar distinta do cárcere.

II. Questões em Discussão
2. As questões em discussão consistem em aferir:
I) se a decisão vergastada é idônea;
II) se a prisão é desproporcional em razão de eventual condenação e benesses legais; e
III) se cabível a aplicação de medidas diversa da prisão.

III. Razões de Decidir
3. Decisão atacada que se apresenta devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo art. 93, inc. IX, da CF.

4. Antecipações quanto à pena, regime ou concessão de benesses são conjecturas, que ferem o princípio do juiz natural.

5. No caso, o paciente foi preso em circunstâncias que indicam sua autoria no crime de tráfico de drogas, sendo surpreendido, em conluio com terceiro, com considerável quantidade de cocaína, droga de alta lesividade, o que induz a uma clientela fixa e facilidade de venda do produto ilícito. Esses apontamentos evidenciam gravidade em concreto e maior reprovabilidade da conduta, justificando a custódia preventiva para garantir a ordem pública, denotando, igualmente, que outras medidas cautelares alternativas ao cárcere se mostram ineficazes ao caso em tela.

IV. Dispositivo e Tese.
6. Ordem Denegada.